Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-08.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537414
04/06/2025
12:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44537414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.263
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
REPRESENTAÇÃO
0600388-08.2024.6.16.0146
–
Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGADA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que julgou procedente representação
eleitoral por propaganda eleitoral negativa,
condenando a Embargante ao pagamento de
multa.
2. A Embargante alega omissão no acórdão,

Num. 44537414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
argumentando a ausência de conteúdo negativo na publicidade eleitoral e, consequentemente, a inaplicabilidade da multa.
3.
O Tribunal Regional Eleitoral julgou o recurso eleitoral provido, reformando a
sentença de origem para julgar parcialmente
procedente a Representação Eleitoral e condenar a Embargante à sanção de R$
5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir
se os embargos de declaração foram opostos
tempestivamente,
considerando
o
prazo
específico para representações eleitorais por
propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para oposição de embargos de
declaração em representações eleitorais por
propaganda irregular é de 24 horas, conforme
o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
6. O prazo de 24 horas prevalece sobre o prazo
geral previsto no Código Eleitoral.
7.
Os
embargos
de
declaração
foram
protocolados após o prazo de 24 horas da
publicação
do
acórdão,
configurando-se
a
intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não conhecidos
por intempestividade.
Tese de Julgamento:
1. O prazo para a oposição de embargos de
declaração em face de acórdãos que julgam
representações
por
propaganda
eleitoral

Num. 44537414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, §
8º, da Lei das Eleições.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º;
Código Eleitoral, art. 275;
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes;
TRE/PR, RE nº 060089052, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz;
TRE/PR, ED nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade;
TSE, AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz Fux; TRE-PR,
ED
nº
060002962,
Acórdão,
Des.
Claudia
Cristina Cristofani;
TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso;
TSE,
AgRg
no
AI
nº
2796/RS,
Rel.
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44537414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id.44449538) opostos por Maria Thereza Paschoal de
Moraes opostos ao acórdão nº 66.403 (id. 44424939) por meio do qual esta Corte Regional julgou
conhecido e provido o recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos", reformando, em
parte, a r. sentença de Origem para julgar parcialmente procedente a Representação Eleitoral
ajuizada pela Embargada e condenou a Embargante à sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da prática de ato de propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D, da Lei nº
9.504/97.
Eis a ementa do acórdão (id. 44424939):
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO E INVERÍDICO NAS REDES SOCIAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “A Londrina que Queremos” ajuizou representação eleitoral em face
de Maria Tereza Paschoal de Moraes, alegando a veiculação de propaganda
eleitoral negativa e desinformativa em suas redes sociais, prejudicando a imagem
do candidato Tiago Amaral.
2. A liminar foi deferida para determinar a exclusão do conteúdo impugnado e
proibir sua republicação.
3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a representação,
ordenando a exclusão definitiva do material, mas deixou de aplicar sanção
pecuniária, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Inconformada, a Coligação interpôs recurso eleitoral, pleiteando a aplicação da
multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de conteúdo desinformativo e descontextualizado
configura propaganda eleitoral negativa;
(ii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, mesmo sem elementos que indiquem a dimensão do impacto causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
caracteriza propaganda eleitoral negativa, conforme dispõe o art. 57-D da Lei nº
9.504/1997 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a disseminação de
desinformação fere os princípios da lisura do processo eleitoral, sendo irrelevante a

Num. 44537414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
extensão do impacto causado para a imposição de multa. Precedentes: TSE, Rp nº
0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060089052, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.
8. No caso, restou demonstrado que a Representada divulgou informações
descontextualizadas com o objetivo de atacar a honra do candidato adversário,
extrapolando os limites da liberdade de manifestação do pensamento.
9. Assim, aplica-se a multa no valor mínimo de R$ 5.000,00, suficiente para a
gravidade do ilícito e para desestimular práticas similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar a
Representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
11. Tese de julgamento: “A veiculação de conteúdo descontextualizado e inverídico
em redes sociais, configurando propaganda eleitoral negativa, sujeita o responsável
à penalidade prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente
da comprovação da dimensão do impacto causado.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 04.08.2023.
TRE/PR,
Recurso
Eleitoral
nº
060089052,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, PSESS, 21.10.2024.
As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que os embargantes divulgaram
notícia de interesse popular, sem conteúdo falso ou desinformativo, sobre investigação
envolvendo o embargado Tiago Amaral. Sustentam que não há fato sabidamente inverídico ou
difamatório e que somente houve a simples exposição do histórico do candidato. Afirmam que tal
publicação se limitou à crítica política dentro dos limites legais e do debate democrático, não
configurando propaganda eleitoral negativa capaz de desequilibrar o pleito. Argumentam que há
evidentes vícios no acórdão embargado ao aplicar a sanção pecuniária, mas não aprecia as
razões apresentadas pela Embargante em sede de contrarrazões. Requer o acolhimento dos
embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para o afastar a multa aplicada. (id.
44449538).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44470843).
É o relatório.

Num. 44537414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
FUNDAMENTAÇÃO
Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Thereza Paschoal de
Moraes em face do acórdão nº nº 66.403 (id. 44424939) por meio do qual esta Corte Regional
julgou conhecido e provido o recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos",
reformando, em parte, a r. sentença de Origem para julgar parcialmente procedente a
Representação Eleitoral ajuizada pela Embargada e condenou a Embargante à sanção de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão da prática de ato de propaganda eleitoral negativa, nos
termos do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97.
No caso, há alegação de omissão no aresto embargado em relação à ausência de enfrentamento
completo do conjunto fático ao argumento de que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a
ausência de conteúdo negativo de publicidade eleitoral, devendo a multa aplicada ser afastada.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .
Todavia, os embargos opostos não podem ser conhecidos, pois são intempestivos.
A decisão embargada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 59 de 27/03/2025, quinta-
feira,
(id. 44442141) e os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 31/03/2025 (id.
44449538), sendo, portanto, intempestivos.
O prazo para recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art. 96, §8º, da Lei nº
9.504/97:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações

Num. 44537414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, e devem dirigir-se:
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e
quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
Extrai-se da norma que o prazo de 24 horas previsto no § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/97,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte firmou entendimento
no sentido de que '[o] prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdão de
Tribunal Regional Eleitoral proferido em representação por propaganda eleitoral irregular é de 24
horas, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia,
conforme tem sido reiteradamente decidido por esta Corte Superior' (AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 19/12/2017).
Nesse contexto, além do posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, cumpre
destacar que o tema também já foi objeto de análise por este Tribunal Regional Eleitoral, que
reiterou a aplicação do prazo de 24 horas para a oposição de embargos de declaração em casos
envolvendo propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil - Dois Vizinhos
contra o acórdão nº 64.959, que manteve a sentença condenatória em representação por
propaganda eleitoral irregular, impondo multa de R$ 5.000,00 à embargante. A embargante alega
omissão no acórdão, afirmando que pontos das razões recursais não foram devidamente
enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos pela
embargante foram apresentados dentro do prazo legal, conforme previsto no rito específico para
representações eleitorais por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o prazo para a interposição de embargos de
declaração em representações por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art.
96, § 8º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e o § 7º do art. 24 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
A argumentação da embargante sobre a aplicação do prazo de 3 dias, conforme o art. 275, § 1º,
do Código Eleitoral, não é acolhida, pois a jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de
que a regra especial do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições prevalece sobre a regra geral do Código
Eleitoral em matéria de propaganda eleitoral.

Num. 44537414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
No caso concreto, os embargos de declaração foram protocolados após o prazo de 24 horas da
publicação do acórdão, configurando-se, portanto, a intempestividade e a preclusão do direito de
recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento: O prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdãos
que julgam representações por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, §
8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº 23.608/2019,
art. 24, § 7º; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; CPC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Embargos de Declaração nº 060002962, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, j. 11.09.2024; TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe 09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 20.11.2017.
(TRE/PR, Embargos de Declaração nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, PSESS
14/11/2024)
Logo, não havendo observância do prazo, os embargos são intempestivos e não merecem
conhecimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos, em razão
da sua intempestividade.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412322863400000043478818
Número do documento: 25060412322863400000043478818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:33:13
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600388-08.2024.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE -
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados da EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442 - EMBARGADA: A
LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado
do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025